Tribunal: STF
Processo: HC 187784
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de Adílson Roberto de Oliveira, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 24.6.2020, medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 590.153:
    “(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita. 
    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência. (...)
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante defende a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Narra ter sido o “paciente preso em flagrante sob a suspeita de incorrer no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Isto porque no dia 28 de maio de 2020, por volta das 7h30min, policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, adentraram na residência de ADILSON e localizaram uma porção de maconha – 11,55 gramas”.
    Alega ausência de “motivos concretos para decretar a custódia cautelar do paciente”.
    Sustenta “que o paciente possui antecedentes criminais, contudo a reincidência não justifica, por si só, a prisão preventiva”. 
    Menciona que “[o] caso demanda o afastamento da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP ao invés da gravosa medida da restrição total de liberdade, até por conta da pandemia do COVID-19, e, fazendo assim, será observada a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, peço o abrandamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, inobservado o disposto no artigo 315, do Código de Processo Penal, e recomendação 62 do CNJ; 2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º, do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Não se há cogitar de teratologia ou ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “(...) Segundo depoimentos de fls. 03/05, na data da ontem foi dado cumprimento ao mandando de busca e apreensão domiciliar expedido pela Vara Criminal da Comarca de Bilac, no processo 1500097-912020.8.26.0076, em uma residência situada na Rua Francisco Gomes Pereira, n. 66, Centro, Piacatu-SP, onde os policiais tiveram contato com Renata Brito Pereira e seu esposo Adilson Roberto de Oliveira, vulgo Tim, conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. 
    Após leitura do mandado, os moradores foram indagados se havia drogas na residência, sendo que ambos negaram e entregaram os aparelhos celulares, que foram apreendidos. 
    Na sequência, iniciaram as buscas e na sala da residência e sobre o sofá havia uma porção de erva aparentando ser maconha. Indagados sobre a propriedade e finalidade da droga, Adilson Roberto de Oliveira assumiu a propriedade e declarou que ela seria destinada ao consumo pessoal. Diante dos fatos, Adilson foi conduzido à Delegacia para melhor apurar a situação. 
    Na sequência, ainda em cumprimento do mandado supracitado, os policiais foram à residência de João Vitor Martins Granado, situada na Rua Ângelo Folini, n. 50, onde após cientificado e ter ouvido a leitura do mandado, João Vitor Martins Granado entregou 03 (três) celulares, sendo 02 (dois) dele e 01 (um) de sua esposa, uma porção de erva aparentando ser maconha e diversas piteiras utilizadas para fumar maconha. 
    Ao analisar o celular de João Vitor Martins Granado, conforme autorizado na decisão judicial, havia uma mensagem em seu WhatsApp, onde Adilson Roberto de Oliveira, vulgo Tim, oferece maconha para João Vitor, com os seguintes dizeres: “Salve aí tem um pedaço de 50 real vc que”. João Vitor Martins Granado informou que por diversas vezes adquiriu maconha de Adilson Roberto de Oliveira, vulgo Tim, inclusive, que a droga que possuía em sua residência foi adquirida de Adilson Roberto de Oliveira, vulgo Tim. No mesmo endereço de João Vitor Martins Granado foi abordado também Edieverton Ribeiro da Cruz que, indagado se portava algo de ilícito, confessou possuir uma porção de maconha em sua residência e que ela teria sido adquirida de Adilson Roberto de Oliveira, vulgo Tim. 
    Apesar da quantidade de entorpecente apreendida não ser muito grande (apenas 11,55 gramas de maconha), a existência de prévias informações de tráfico pelo averiguado, que motivaram o deferimento do mandado de busca e apreensão (conforme decisão de fls. 18/23), e os depoimentos de João Vitor Martins (fls. 06) e Edieverton Ribeiro de Cruz (fls. 07), que confirmaram ter adquirido do autuado os entorpecentes com eles apreendidos, denotam a intenção de mercancia. Verifica-se, no mais, que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o traficante, de grande ou pequeno porte, é grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país, pois se trata de crime extremamente grave, fomentador de inúmeros outros delitos”.
    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou idônea a fundamentação apresentada em primeira instância e manteve a custódia prisional do paciente:
    “Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”.
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia.
    Apesar da quantidade relativamente pequena de drogas apreendidas, o decreto prisional está fundamentado na reincidência específica e em circunstâncias concretas do delito, em especial, nos indícios de prova colhidos durante cumprimento de medida de busca e apreensão. Assim, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS (...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – RECEPTAÇÃO – FLAGRANTE – REINCIDÊNCIA. A prisão em flagrante, considerada suposta prática de tráfico de entorpecentes, surpreendido o agente com porção substancial de droga, posse de arma de fogo e reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a custódia preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – GRUPO DE RISCO – DOENÇA PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar” (HC n. 181.518, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado” (HC n. 136.255, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.11.2016).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    8. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade durante a pandemia que assola o mundo, ressalte-se que, na decisão proferida sobre a questão, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados pela defesa. Assim, não há impedimento a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    10. Para evitar indevido prejulgamento, deve-se aguardar o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento de mérito está pendente. 
    O sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora